Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007078-42.2001.8.07.0001 RECORRENTE: OLIVIA TONELLO MENDES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 36274818, porquanto a execução fiscal já foi extinta pelo juízo de origem em razão da prescrição intercorrente. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A007